Tribunal: TJSP
Processo: 0005734-31.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para atualização de saldo remanescente entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular e aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi extinto pelo pagamento - Decisão contra a qual não se insurgiu o apelante - Preclusão que se operou - Segunda sentença que não deverá produzir efeitos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Pedido para atualização de saldo remanescente entre a propositura da ação até o depósito do valor pleiteado na vestibular e aplicação do Tema 677 do STJ - Feito que já foi extinto pelo pagamento - Decisão contra a qual não se insurgiu o apelante - Preclusão que se operou - Segunda sentença que não deverá produzir efeitos em virtude de não ter havido anulação da primeira. Recurso desprovido, com observação.